Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. ENFERMAGEM. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. FALTA DE OFERTA PELA INSTITUÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INSERÇÃO NO GRADE CURRICULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais imposto ao magistrado não obriga a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles que sejam capazes de enfraquecer as suas conclusões quanto à resolução da controvérsia, bastando expor os motivos suficientes para enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes.
2. O dano moral que determina a compensação é o que se expande ao patamar de normalidade dos fatos cotidianos e que lesa, de forma incisiva e injusta, direitos da personalidade, que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
3. Apenas os fatos da vida que extrapolem a proteção de direitos da personalidade, capazes de influir de forma determinante em abalo psicológico ao indivíduo, justificam a reparação por danos morais, não sendo o mero inadimplemento contratual causa apta a gerar o direito à indenização.
4. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada.
5. Apelação conhecida e desprovida.